Tribunal: TJSP
Processo: 1031253-17.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: - Precedentes desta C. Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1031253-17.2022.8.26.0196; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência - Apelação do autor - Princípio da dialeticidade recursal observado - Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia - Indeferimento - PRESCRIÇÃO - Inocorrência - As ações que pretendem a revisão de contratos bancários se sujeitam à prescrição decenal, prevista no art. 205 do CC - Precedente do C. STJ - Empréstimo pessoal - Embora as

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência - Apelação do autor - Princípio da dialeticidade recursal observado - Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia - Indeferimento - PRESCRIÇÃO - Inocorrência - As ações que pretendem a revisão de contratos bancários se sujeitam à prescrição decenal, prevista no art. 205 do CC - Precedente do C. STJ - Empréstimo pessoal - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS – Necessária adequação das taxas praticadas – Restituição que deverá ocorrer de forma simples, ante ausência de má-fé (Súmula 159 do E. STF) - Tabela de honorários da OAB meramente informativa e que não vincula o Órgão Julgador - Precedentes desta C. Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.